Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-07.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - MEDIDA CAUTELAR - MULTAS DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - Hipótese em que o agente financeiro possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, por ter apresentado o título viciado a protesto - Certidões de Dívida Ativa que se incluem entre os títulos sujeitos a protesto - Lei Federal 12.767/2012, que incluiu o parágrafo único ao art. 1o da Lei no 9.492/97 -

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - MEDIDA CAUTELAR - MULTAS DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - Hipótese em que o agente financeiro possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, por ter apresentado o título viciado a protesto - Certidões de Dívida Ativa que se incluem entre os títulos sujeitos a protesto - Lei Federal 12.767/2012, que incluiu o parágrafo único ao art. 1o da Lei no 9.492/97 - Via administrativa, contudo, que ainda não havia se esgotado - Suspensão definitiva do protesto bem determinada - Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido.